Tribunal: TJSP
Processo: 1500458-48.2020.8.26.0484
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Absolvição do réu Maycon e desclassificação da conduta do réu Jonathan para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas. Recurso ministerial pretendendo a condenação dos acusados pelo crime de tráfico. Impossibilidade. Inexistência de provas suficientes para embasarem o decreto condenatório pelo crime de tráfico de drogas. Sentença mantida. Recurso

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Absolvição do réu Maycon e desclassificação da conduta do réu Jonathan para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas. Recurso ministerial pretendendo a condenação dos acusados pelo crime de tráfico. Impossibilidade. Inexistência de provas suficientes para embasarem o decreto condenatório pelo crime de tráfico de drogas. Sentença mantida. Recurso desprovido.